Tribunal: TJSP
Processo: 1045827-63.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS SEM AUTENTICIDADE COMPROVADA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS SEM AUTENTICIDADE COMPROVADA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Marcos Tadeu Albertini contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Eduardo Martins, visando à cobrança de crédito representado por cheque prescrito no valor atualizado de R$ 97.440,68, além de condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pelo apelante, que alegava quitação da dívida, pleiteava repetição do indébito e sustação definitiva do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a dívida cobrada na ação monitória foi efetivamente quitada; (iii) determinar se o apelado agiu com má-fé, ensejando restituição em dobro e condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. O juiz, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode julgar antecipadamente a lide quando os documentos são suficientes para o convencimento. O pedido de quebra de sigilo telemático foi corretamente indeferido por ausência de demonstração da imprescindibilidade da medida, que possui natureza excepcional e invasiva, submetida aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.
Mérito. O apelante admite a dívida, tendo, porém, alegado pagamento à época. Os e-mails apresentados pelo réu como prova de quitação carecem de autenticidade e integridade, por ausência de metadados, assinatura digital ou ata notarial. Não há recibo, transferência bancária ou outro documento idôneo que comprove o suposto pagamento de US$ 12.580,00 em espécie. O réu apresentou versões contraditórias sobre a data do pagamento e produziu boletim de ocorrência somente após o ajuizamento da ação, o que compromete a veracidade dos fatos alegados. O boletim de ocorrência é unilateral e sem força probatória para afastar a legitimidade do crédito. Inviável a restituição em dobro, por ausência de prova de pagamento e dolo do credor (art. 940 do CC). Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do autor (art. 80 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O juiz pode indeferir a produção de prova quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento. 2. A prova de quitação deve ser idônea, autêntica e tecnicamente verificável. 3. A cobrança fundada em cheque sem força executiva é legítima se não comprovada a quitação. 4. A quebra de sigilo telemático depende de justificativa concreta quanto à sua imprescindibilidade, o que não ocorreu. 5. A restituição em dobro exige prova de pagamento e conduta dolosa do credor, o que não se verifica no caso".
Legislação: CPC, arts. 370, 411, 700; CC, arts. 940; CF, art. 5o, LXXVIII; Lei 7.357/85, art. 59.